Tribunal: TJDFT
Processo: 0016781-97.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0016781-97.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 3.L ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: DINALDA FALCAO VIANA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por 3L Engenharia Ltda. (ID 14948019), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator